Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). STJ. TEMA 986. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da decisão paradigma firmada em sede de recurso especial repetitivo. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.